Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715037-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MESSIAS DUARTE AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio Cesar Messias Duarte contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 228582794 do processo de referência), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda., ora agravada, em desfavor do ora agravante e de Luciano Guimarães do Nascimento, processo n. 0703788-45.2024.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora de percentual de seus rendimentos apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Em análise aos autos, observo que foi deferida a penhora de 10% da remuneração mensal da parte executada até a satisfação integral do débito (ID. 220644703). O executado apresentou impugnação à penhora no ID. 226511567. Na oportunidade, alega que a decisão que determinou a penhora foi fundamentada na suposição de que o executado recebe mensalmente um valor líquido de R$ 9.898,51, contudo, devido aos descontos compulsórios e compromissos já firmados, o valor líquido real que aufere mensalmente é de R$ 4.244,27 (quatro mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Sustenta que a penhora no percentual de 10% comprometeria o valor necessário para sua manutenção e de sua família. Pleiteia a reforma do percentual fixado, observando-se o necessário para garantir sua subsistência. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte exequente manifestou-se no ID. 227239469, refutando as alegações do executado e impugnando o pedido de gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a impenhorabilidade de salário prevista em lei, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao sustento do devedor. No tocante à alegação de comprometimento do seu sustento, ressalto que a penhora foi deferida com base na remuneração indicada no portal da transparência (ID. 214104458) e declaração de imposto de renda de ID. 208569803. Em observância ao extrato de ID. 226511569, verifico que os três últimos salários recebidos pelo executado foram nos valores de R$ 6.415,96 R$ 12.328,90 e R$4.244,27, assim, o valor líquido médio do salário seria R$ 7.666,04 (utilizando os últimos salários como parâmetro). Desta forma, o percentual de 10% fixado é razoável, diante do valor médio de R$ 7.666,04. Ressalto que o devedor não comprovou a existência de despesas extraordinárias a justificar a revogação da penhora e que o percentual foi fixado de forma proporcional, a fim de não comprometer seu sustento. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada no ID. 227239469. Com a resposta do ofício de ID. 220876249, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Por fim, considerando o extrato bancário de ID. 226511569 e o valor médio salarial de R$ 7.666,04, INDEFIRO o pedido do executado de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70921777), postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera presumir-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo prova em contrário. No mérito, narra tratar-se de ação executiva em que foi deferida a penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos. Alega ser servidor público, auferindo renda mensal modesta, a qual utiliza integralmente para o custeio das despesas essenciais à sua sobrevivência. Sustenta haver outras execuções em seu desfavor, nas quais já foram determinadas penhoras de percentual de seus rendimentos. Assevera que o deferimento da penhora pela r. decisão agravada implicará penhora de montante superior a 10% dos seus rendimentos, comprometendo de maneira significativa a sua subsistência. Diz possuir renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.253,90. Pontua que nova penhora no percentual arbitrado extrapola os limites legalmente toleráveis e compromete o seu mínimo existencial. Defende haver jurisprudência reconhecendo a absoluta impenhorabilidade de valores depositados em conta-salário. Colaciona julgado que entende abonar sua tese. Assevera ter a decisão agravada partido de premissa equivocada quanto à sua média salarial mensal, pois se baseou em rendimentos atípicos, incluindo um pagamento extraordinário, sem caráter habitual. Brada ter o juízo a quo desconsiderado o fato de já haver dois descontos judiciais prévios em seus rendimentos, que corroem de maneira substancial o seu sustento. Aponta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do salário e da preservação do mínimo existencial. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser pessoa hipossuficiente economicamente, conforme comprovado nos autos; b) A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo qualquer bloqueio, penhora ou constrição judicial de valores depositados na conta bancária do Agravante, utilizada exclusivamente para recebimento de sua remuneração como servidor público; c) Ao final, o provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores salariais, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC, afastando em caráter definitivo qualquer medida de constrição sobre a conta-salário do Agravante. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Concretamente, o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 202352545 do processo de referência e Id 70921801, p. 10 destes autos). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, o agravante sequer apresentou declaração de sua hipossuficiência, tendo colacionado aos autos como prova da sua alegada hipossuficiência contracheque relativo ao mês de março de 2025 (Id 70921785); contrato de locação residencial (Id 70921786); contas de energia, condomínio e de serviços de telefonia e internet (Ids 70921787, 70921788 e 70921798); e débitos de ajuste anual perante à Receita Federal (Ids 70921791 a 70921797); demonstrativo de evolução de financiamento (Ids 70769969 e 70769970). Em análise do seu contracheque (Id 70921785), verifico que o agravante aufere mensalmente a quantia bruta de R$ 11.192,85 e líquida de R$ 7.773,87 (deduzidos os descontos legais – contribuição para a seguridade social e imposto de renda – além do desconto decorrente de decisão judicial), de modo que não resta verificado se enquadrar o agravante na condição de pessoa hipossuficiente para o recebimento do benefício da gratuidade de justiça. De fato, não foram colacionados aos autos elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido, já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora